Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17.
1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta.
2. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.